Tribunal: TJMT
Processo: 1003985-61.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1003985-61.2017.8.11.0040
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: CRAUNIR GERMINIANI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 41034963J):
APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –EXTRATO DAS OPERAÇÃO BANCÁRIA – “SLIPS” – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO PEDIDO ADMINISTRATIVO – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ELENCADOS E DE CONHECIMENTO COMUM ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – REDUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o recurso ataca os fundamentos da sentença ao argumento de inexistência de pretensão resistida e de juntada dos documentos requisitados pela parte autora, reeditando as teses de defesa, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. 2. Se há prova de que o correntista tenha solicitado administrativamente a apresentação dos documentos relativos às operações bancárias existentes entre os litigantes, não obtendo qualquer resposta da instituição financeira, o interesse de agir resta demonstrado 3. Para que a instituição financeira se exonere do dever de exibição é necessário que apresente todos os documentos comuns às partes, elencados pela parte interessada. 4. Nos termos do §8o do art. 85 do CPC/2015, nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. (N.U 1003985-61.2017.8.11.0040, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)
Alega violação aos artigos 396, 382 e 397 do Código de Processo Civil, uma vez que não teria ocorrido resistência do banco em fornecer os documentos pretendidos pela parte, não se cumprindo, assim, os requisitos necessários à propositura da demanda, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 43777496).
Contrarrazões sob Id. 44523461
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 396, 382 e 397 do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que não teria ocorrido resistência do banco em fornecer os documentos pretendidos pela parte, não se cumprindo, assim os requisitos necessários à propositura da demanda.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA N. 83/STJ. MEIO IDÔNEO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Para efeitos do art. 543-C do CPC [1973], firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp n.
1.349.453/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o e-mail encaminhado ao réu era inidôneo para preencher o requisito para ajuizamento de cautelar de exibição de documentos, notadamente, o prévio pedido administrativo. Alterar tal fundamento é inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1044068/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV